Tribunal: STF
Processo: RHC 199660
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wilamis Sérgio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 127.067/SE.
    Colho da decisão impugnada:
    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por WILAMIS SERGIO DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE no julgamento do HC n. 201900328289. 
    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 8/5/2019 e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 171, caput, c/c o § 3º, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal (cinco vezes); art. 171, caput, c/c o § 3º, do Código Penal, c/c o art. 14, II, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (duas vezes); e art. 288, caput, do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.850/2013. 
    Por decisão proferida na Reclamação 35.051/SE, a constrição foi substituída por prisão domiciliar. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente recurso alega a ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, pois os fatos datam de 2013 e o decreto ocorreu em 17/4/2019. Sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP de modo que não estaria suficientemente fundamentada. 
    Aduz que o paciente é primário, com profissão definida, endereço certo no distrito de culpa e que os crimes a ele imputados não são delitos de violência ou grave ameaça a pessoa. 
    Afirma que milita a favor do recorrente o princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal – CF/88. 
    Argumenta que encontra-se enclausurado em sua residência desde 6/2/2019, podendo ser substituída por medidas cautelares insertas no art. 319 do CPP. 
    Requer, em liminar e no mérito, a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 10, p. 481)
    No STJ, o recurso ordinário não foi provido.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos, porquanto concedi a prisão domiciliar ao paciente, nos autos da Reclamação 35.051.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Busca-se, no presente recurso, a revogação ou relaxamento da custódia cautelar do recorrente. 
    Por oportuno, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, deferindo requerimento do Ministério Público, nos termos da seguinte fundamentação: 
    "Inicialmente consta da Denúncia que conforme os Inquéritos Policiais n°s 169/2015 (autos n°201856001348), 147/2016 (autos n° 201856001316), 160/2015 (autos n° 201856001966), 163/2015 (autos n" 201856001968), 164/2015 (autos n° 201856001969), e 166/2015 (autos n" 201856001973), originários da Delegacia de Polícia Civil de Propriá, que, no período compreendido entre os dias 21/02/2013 e 03/04/2013, nesta cidade, os denunciados EDGAR FARIAS DE ALBUQUERQUE, GILVANIOGOMES DA SILVA ("SOPA"), WILAMIS SERGIO DOS SANTOS ("MILA" ou "MORENO"),ADELSON SILVA e GIVANETE DA SILVA VASCONCELOS ("NETINHA"), agindo em comunhão de esforços e com pluralidade de condutas, mediante fraude, operacionalizada por meio da falsificação de documentos públicos e particulares, em pelo menos 05 (cinco) oportunidades, induziram a erro a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO' SEGURO DPVAT S.A (SEGURADORALÍDERDPVAT), e obtiveram para si vantagem indevida, no montante deRS67.500 (sessenta e sete mil, e quinhentos reais), em prejuízo da referida sociedade anônima. O parquet denuncia com base no que as investigações revelaram quanto aos crimes de estelionato em tela estes supostamente consistiram na elaboração de requerimentos de indenização do "Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre" (SEGURO DPVAT), os quais eram instruídos por documentos falsificados, alegadamente fabricados pelos agentes, e que com eles em mãos eram noticiados acidentes automobilísticos que não haviam ocorrido, com o a finalidade de pleitear a indenização e ter obtidos da entidade vítima o seguro obrigatório disciplinado na Lei n° 6.194/1973.Sustenta a proemial que em cada uma de tais postulações, a quantia requisitada era de RS13.500,00 (trezemil, e quinhentos reais). [...] Segue narrando a peça inaugural, que as investigações teriam revelado, que o grupo criminoso em não teria logrado êxito na obtenção fraudulenta da indenização do SEGURODPVAT, quando formulou, nosdias 06/01/2013 e 25/02/2013, os requerimentos das pseudovítimas SHIRLEY SILVA DEVASCONCELOS e ELISANGELA DOS SANTOS, respectivamente. Supostamente, nas datas acima indicadas, SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS e ELISÂNGELA DOS SANTOS, em concurso com EDGAR FARIAS DE ALBUQUERQUE, GILVANIO GOMES DA SILVA("SOPA"), WILAMISSERGIO DOS SANTOS ("MILA" ou "MORENO"), ADELSONSILVA e GIVANETE DA SILVAVASCONCELOS ("NETINHA"), teriam protagonizado 2 (duas) tentativas de estelionato em detrimento da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVATS.A (SEGURADORALÍDER-DPVAT), delitos que não teriam sido concretizados por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. [...] Traz a tela ainda que a leitura conjugada dos referidos indícios e provas revelou a existência de engenhosa estrutura criminosa, conduzida, de um lado, por EDGAR FARIAS DE ALBUQUERQUE, GILVANIOGOMES DA SILVA ("SOPA"), WILAMIS SERGIO DOS SANTOS ("MILA"ou "MORENO") e ADELSON SILVA, supostos responsáveis por formalizar requerimentos fraudulentos de "Autorização de Pagamento/ Crédito de Indenização de Sinistro- Seguro DPVAT" a partir da falsificação de documentos públicos e privados, imputada a eles, e da arregimentação de pessoas a figurarem no falso papel de "requerentes" dos indevidos prêmios, bem assim por sacar e gerenciar os valores correspondentes às indenizações indevidamente creditadas nas contas bancárias das vítimas fictícias. [...] 
    Tendo em vista, a demais, que foram denunciados os réus EDGAR FARIAS DE ALBUQUERQUE,GILVANIO GOMES DA SILVA ("SOPA"), WILAMIS SERGIO DOS SANTOS ("MILA"ou"MORENO") e ADELSON SILVA como sendo os mentores da formação de quadrilha ora denunciada bem como articuladores do esquema que teria levado a cabo pelo menos cinco crimes de estelionato contra a Seguradora responsável pelo seguro Obrigatório DPVAT" (fls. 81/82). 
    […]
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas – elaboração de requerimentos de indenização do Seguro DPVAT que eram instruídos por documentos falsificados por ele e por alguns integrantes do grupo, sendo um dos líderes da associação, visando à obtenção de vantagem econômica indevida mediante fraude. 
    […]
    Noutro ponto, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores. 
    […]
    Por fim, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 
    No caso, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando que o paciente foi preso em 8/5/2019, há pluralidade de réus (12) com advogados distintos, demora na apresentação de defesas preliminares, testemunhas a serem ouvidas, necessidade de expedição de ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva e prestação de informações em habeas corpus. 
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. (eDOC 10, p. 491)
    Consta das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau que “GILVÂNIO GOMES DA SILVA (“SOPA”) e WILAMIS SERGIO DOS SANTOS (“MILA” ou “MORENO”) foram expressamente identificados por DEMETRIO SANTOS, através do reconhecimento fotográfico de f. 84/85. Em suas declarações de f. 83, o nominado denunciado igualmente noticiou haver sido ameaçado de morte por aqueles dois agentes, os quais lhe determinaram que permanecesse em silêncio a respeito dos fatos sob apuração, “pois já havia arrancado cabeças e que ele poderia ser o próximo” (sic).” (eDOC 10, p. 453)
    Tal fato justifica a aplicação de medida cautelar, exatamente para acautelar o processo das investidas do paciente. Não há se falar em ausência de contemporaneidade, portanto. Mutatis mutandis, é o precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo número de réus (doze no total), o que é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente